Tribunal: TJSP
Processo: 1051895-86.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
r estadual no 1.291/16 e art. 37 da CF. Aplicação dos testes segundo critérios objetivos previstos no edital. Edital que não previu que os avaliadores seriam professores de educação física e/ou profissionais desta área, inscritos no órgão de classe respectivo. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder da Apelada na aplicação do exame e eliminação da candidata. Precedentes. Sentença mantida. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1051895-86.2021.8.26.0053; Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/03/2022; Data de Registro: 03/03/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Concurso Público / Edital

Relator(a):

Claudio Augusto Pedrassi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/03/2022

Data de publicação:

03/03/2022

Ementa:

CONCURSO PÚBLICO. Provimento de cargo de Soldado PM 2a classe. Eliminação na fase de testes de aptidão física. Fase regularmente prevista no edital. Inexistência de vício nos testes realizados. Fase do concurso que se presta a verificar a aptidão física do candidato para o cargo pretendido. Observância ao princípio da isonomia e ao interesse público. Atendimento à lei complementar estadual

Ementa:

CONCURSO PÚBLICO. Provimento de cargo de Soldado PM 2a classe. Eliminação na fase de testes de aptidão física. Fase regularmente prevista no edital. Inexistência de vício nos testes realizados. Fase do concurso que se presta a verificar a aptidão física do candidato para o cargo pretendido. Observância ao princípio da isonomia e ao interesse público. Atendimento à lei complementar estadual no 1.291/16 e art. 37 da CF. Aplicação dos testes segundo critérios objetivos previstos no edital. Edital que não previu que os avaliadores seriam professores de educação física e/ou profissionais desta área, inscritos no órgão de classe respectivo. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder da Apelada na aplicação do exame e eliminação da candidata. Precedentes. Sentença mantida. Recurso improvido.